Tribunal: TJSP
Processo: 1017975-51.2019.8.26.0196
Classe: Embargos de Declaração Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Ricardo Anafe (Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Dúvida inversa. Título não prenotado. Insurgência contra o relatório. Indicação exaustiva das teses arguidas pelo embargante que em nada atinge o conteúdo da decisão de não conhecimento do recurso. Embargos de declaração rejeitados.